Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-30.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO AVÔ. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA CONCLUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. O acordão embargado, adotando o Princípio do livre convencimento motivado, demonstrou, por intermédio das provas produzidas nos autos, que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 217-A, caput, e art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, por três vezes (estupro de vulnerável no âmbito doméstico).

3. O acórdão deixou de se referir expressamente àquilo que era irrelevante no laudo técnico, tendo em vista a inalterabilidade do resultado advindo da prova. No caso, o laudo n. 24901/21 concluiu pela presença de vestígio de ato libidinoso e de lesão corporal, apesar de não ter detectado vestígio de conjunção carnal – até mesmo pela natureza dos atos praticados e do tempo havido desde a última tentativa de penetração.

4. Não há que se falar em omissão quanto aos critérios de fixação da indenização por danos morais à vítima, uma vez que o acórdão embargado observou o grau de culpa do ofensor e o seu potencial econômico, bem como as condições pessoais da parte ofendida, além da natureza do direito violado.

5. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.